Tribunal: STF
Processo: AO 820
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
   Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
   obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
   eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A
   inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere
   o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração,
   por incabíveis. Precedentes.